Tribunal: TJSP
Processo: 1068617-86.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
– Ação revisional – Contrato bancário – Pretensão do autor de juntada dos contratos objeto de renegociação, para discussão de cláusulas que considera abusivas – Necessidade – Inteligência da Súmula n. 286 do STJ:

– Anula-se a r. sentença, proferida sem considerar o pedido expresso do autor, de juntada dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
– Ação revisional – Contrato bancário – Pretensão do autor de juntada dos contratos objeto de renegociação, para discussão de cláusulas que considera abusivas – Necessidade – Inteligência da Súmula n. 286 do STJ:

– Anula-se a r. sentença, proferida sem considerar o pedido expresso do autor, de juntada dos contratos que ensejaram a renegociação de dívida objeto da ação revisional à luz da Súmula n. 286 do STJ.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.